Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016400-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA GABRIELLA DA SILVA - CPF: 051.318.071-07 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA SAO BERNARDO - CPF: 823.168.561-87 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), NATALIA GABRIELLA DA SILVA - CPF: 051.318.071-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - NEGATIVA DE AUTORIA - DOCUMENTOS JUNTADOS À IMPETRAÇÃO - PACIENTE MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS HÁ 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - ENTORPECENTES LEVADOS NA EMPRESA POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA - CAIXA LACRADA CONTENDO DADOS DO REMETENTE, DESTINATÁRIO, OPERADORA RESPONSÁVEL, VALOR COBRADO E CÓDIGO DE DESPACHO - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - FOTOGRAFIAS - ROMANEIO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS - DISPONIBILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PARA PERÍCIA - LEALDADE PROCESSUAL - INCERTEZA SOBRE O CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DAS CARGAS TRANSPORTADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - JULGADOS DO TJMT E TJRS - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ possui entendimento de que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [43kg de maconha e 2kg de cocaína] legitimam a segregação processual para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 805.493/SC).

A
“ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(TJMT, HC N.U 1012260-51.2019.8.11.0000).

Diante da incerteza razoável da autoria, com base em elementos probatórios trazidos pela Defesa, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e o endereço certo no distrito da culpa. (TJMT, HC n° 1017287-15.2018.8.11.0000; TJRS, HC nº 70078686896)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016400-89.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE:

DRA.
NATALIA GABRIELLA DA SILVA

PACIENTE:

GUILHERME PEREIRA SAO BERNARDO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME PEREIRA SAO BERNARDO contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1º grau NU 1004085-87.2023.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 175470165).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente trabalha como motorista de empresa de transportes e
“não tinha consciência das drogas”
encontradas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita”;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 175470163), com documentos (ID 175470164/175470174).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judicial (ID 175549187).

O Juízo singular prestou informações (ID 123723367 e ID 176196697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Sustentada nulidade das buscas pessoal e veicular - improcedência - fundada suspeita configurada - busca realizada em razão de atitude suspeita do paciente - 2. Negativa de autoria - asserção de que desconhecia que o conteúdo das caixas transportadas eram entorpecentes - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada - 3. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente surpreendido com elevada quantidade de drogas - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 4. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 178412185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.7.2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, em audiência de custódia realizada durante plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] em detida análise aos autos verifica-se que a prova da existência do crime, os indícios suficientes da autoria e a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do flagrado, consoante restará exposto a seguir.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime se vê demonstrada através dos documentos que acompanham o Auto de prisão em flagrante, estando presente os requisitos do fumus comissi delicti, o que pode ser verificado, primeiramente, pelos documentos que instruem o respectivo APF, notadamente pelo relato dos policiais abaixo consignado, teor do Boletim de ocorrência, Auto de Apreensão, etc.

Com efeito, também observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria por parte do flagranteado, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, evidenciada no modus operandi do crime, no qual os indícios colhidos no caderno processual apontam para a prática do delito de tráfico de drogas exercido por intermédio do labor do custodiado, que é motorista profissional em empresa de transportes, que atende a municipalidade e região local.

Nesse permeio, consoante se infere da narrativa constante no Boletim de Ocorrência, lavrado pelo policial militar Clodoaldo Rodrigues Santana, depreende-se que: [...]

Na mesma seara, a testemunha Joaquim Pires da Silva Filho, na condição de policial militar, aduziu que quando da abordagem:

‘estava de serviço na zona rural de Pontes e Lacerda-MT, sentido a comunidade ‘Maquina Queimada’; QUE a equipe Gefron liderada pelo Tenente Sidrack, da qual o condutor não era integrante, visualizou um veículo do tipo Van, transitando em alta velocidade em estrada não pavimentada, razão pela qual realizaram a abordagem ao motorista; QUE logo ao se aproximarem do veículo, os policiais sentiram forte odor de maconha e, por isso, realizaram revista veicular; QUE durante a revista, foram localizados, aproximadamente, 43kg (quarenta e três quilos) de substancia análoga a maconha e 02kg (dois quilos) de substancia análoga a pasta base de cocaína; QUE o veículo pertence a uma transportadora e o motorista afirmou que não sabia o conteúdo das caixas que estava transportando; QUE o condutor e a testemunha chegaram no curso da ocorrência, já após a abordagem, e assumiram o controle após a outra equipe ter sido acionada em outro chamado; QUE as informações não presenciadas pela testemunha, especialmente relativas a abordagem, foram obtidas junto aos policiais da outra equipe, que se encontram qualificados no Boletim de Ocorrência; QUE o motorista do veículo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido a Delegacia da Policia Federal em Cáceres-MT’ (grifo pelo signatário).

Nesse tocar, impende consignar que o fato de o flagranteado laborar como motorista profissional imputa-se o dever objetivo de zelo e prudência atinente à profissão que desempenha. Dessa forma, considerando a notória quantidade de entorpecentes que estava sendo transportada (43kg (quarenta e três quilos) de substância análoga à maconha e 02kg (dois quilos) de substância análoga à pasta base de cocaína), aliada ao cheiro forte, forma de acondicionamento, e atitude suspeita que se deu a detenção, em alta velocidade, prima facie, é possível sopesar o fato de que o flagrado poderia ter, mesmo que infimamente, procedido ao dever de cautela que lhe incumbe, verificando a carga que transportava.

Consentâneo a isso, não se pode olvidar acerca da expressiva quantidade de drogas apreendidas na ocasião da sua prisão em flagrante, o que, em última instância, também justifica a segregação cautelar. A propósito, é o entendimento da Corte deste Estado, em casos análogos: [...]

É imperioso destacar que o crime é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse dissonar “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020). [...]

Ressalta-se que a “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Registra-se ainda, pela pertinência, o risco de reiteração da conduta delitiva, em caso de concessão da liberdade, já que o flagrado poderia prosseguir valendo-se do meio laboral para repisar o transporte de entorpecentes, colocando assim, em risco a garantia da ordem pública, e por isso não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, ainda que com monitoramento eletrônico.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, bem como diante da conveniência da instrução criminal, acolho a representação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME PEREIRA SÃO BERNARDO em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - fls. 142/148 - ID 175470165)

Em 22.8.2023, deferiu pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do paciente (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJe NU 1006903-33.2023.8.11.0006 - ID 12679171).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a custódia cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, uma vez que o paciente estaria transportando 43kg (quarenta e três quilos) de maconha e 2kg de cocaína (ID 175470165), em um veículo Van [Placas QCW3271 MT], pertencente à empresa de transportes B. F. Meira de Cia Ltda, em estrada sem pavimentação e em alta velocidade.

O c. STJ possui entendimento de que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [43kg de maconha e 2kg de cocaína] legitimam a segregação processual para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 805.493/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.6.2023).

Todavia,
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(TJMT, HC N.U 1012260-51.2019.8.11.0000 - Relator: Des: Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 27.9.2019).

No caso, o paciente trabalha como motorista da empresa B. F. Meira de Cia Ltda [Soares Tur Transportes - CNPJ 02.799.281/0001-10], há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, realizando transporte de mercadorias de segunda a sexta-feira, entre diversas cidades de Mato Grosso, dentre as quais Pontes e Lacerda, Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Idiavaí, Araputanga, São José dos Quatro Marco, Caramujo e Cáceres, consoante declaração subscrita por Henrique César Soares Meira [CPF 031.982.701-11], sócio proprietário da referida empresa (ID 175470173).

Os entorpecentes localizados no interior do veículo conduzido pelo paciente foram levados até a empresa de transporte em uma caixa lacrada, por um homem [não identificado], sendo que a embalagem contém o nome, número de telefone e cidade do remetente [Djalma Junior - (65) 99314-5313 - Pontes e Lacerda] e do destinatário [Eduardo Buzzelo Moro - (65) 99628-1699 - Cuiabá], assim como os dados da operadora que recebeu a referida caixa para ser despachada [Ana Claudia Freitas], o valor recebido pela empresa para o referido transporte [R$300,00 (trezentos reais)] e o código de despacho [447133], conforme imagens das câmeras de segurança da empresa transportes [Soares Tur Transportes - CNPJ 02.799.281/0001-10], fotografias (IDs 175470165/175470170) e “romaneio de entrega de encomendas” (ID 175470165), a ensejar dúvida sobre o conhecimento do paciente acerca do conteúdo das cargas por ele transportadas.

Atente-se que o fato do paciente estar transitando em estrada sem pavimentação e em velocidade acima do permitido para a via, também não denotam, em si, seu conhecimento sobre a origem ilícita da mercadoria, sobretudo por se tratar de rota previamente estabelecida pela empresa e velocidade média empregada durante todo o percurso, segundo consta do relatório de rastreamento “resumo de trajeto” (fls. 156/158 - ID

175470171).

Registre-se, ainda, que no momento da apreensão, a caixa com as drogas apreendidas estava lacrada com fita adesiva, da mesma forma como havia sido deixada na empresa [vídeos e fotografias - IDs 175470166/175470170] e inexiste, no inquérito policial, qualquer documento que demonstre a obrigação do paciente, na condição de motorista, de violar as embalagens das mercadorias transportadas, a fim de conferir seu conteúdo.

Não bastasse, o paciente disponibilizou seu aparelho celular para elaboração de perícia, a demonstrar lealdade processual (fls. 32 - ID 175470165).

Diante da incerteza razoável da autoria, com base em elementos probatórios trazidos pela Defesa, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a primariedade do paciente, bons antecedentes e endereço certo -
“Rua Theodomiro Rodrigues de Souza, nº 980, Centro, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda/MT”
- IDs 175470163/175470165 - (TJMT, HC nº 1017287-15.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 7.1.2020; TJRS, HC nº 70078686896 - Relator: Des. Ingo Wolfgana Sarlet - 5.10.2018).

Não se trata de afastar o envolvimento do paciente
GUILHERME PEREIRA SAO BERNARDO
no referido crime, mas de reconhecer a desproporcionalidade da medida constritiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas,
salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023